Tribunal: TJSP
Processo: 1011522-81.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrente contradição, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

A contradição sanável por seu

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrente contradição, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

A contradição sanável por seu intermédio, de resto, é aquela interna ao julgado embargado, via de regra entre a fundamentação e o dispositivo. "Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova" (STJ, AgInt no REsp 1.348.521, SÉRGIO KUKINA). Não se trata, é claro, de contradição entre o que entende a parte decorrer de textos legais e o que assentou o Tribunal a respeito de sua interpretação.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011522-81.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FREDERICO DIHL OHLWEILER E OUTROS, AUGUSTO DIHL OHLEWEILER,
CLARISSE MARIA DA SILVA OHLWEILER, DÉBORA DIHL OHLWEILER, JOSÉ
ANTONIO DA SILVA OHLWEILER e ARLINDO AUGUSTO DA SILVA
OHLWEILER, é embargado ARMANDO ABAD FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011522-81.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 21.198
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 1011522-81.2017.8.26.0011/50000
Comarca:
São Paulo – 3a Vara Cível de Pinheiros
MM. Juíza de Direito Dra. Rosana Moreno Santiso
Embargantes: Arlindo Augusto da Silva Ohlweiler, Frederico Dihl
Ohlweiler, Augusto Dihl Ohlweiler, Clarisse Maria da Silva
Ohlweiler, Débora Dihl Ohlweiler e José Antônio da Silva
Ohlweiler
Embargado:
Armando Abad Filho
VOTO No 21.198
Embargos de declaração em que, alegando-se
inocorrente contradição, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é
embargado. Descabimento. Os declaratórios não
são a via adequada para modificação do julgado,
salvo a hipótese excepcional de existência de vício
cuja correção, por imperativo lógico, importe em
modificação do anteriormente decidido.
A contradição sanável por seu intermédio, de resto,
é aquela interna ao julgado embargado, via de
regra entre a fundamentação e o dispositivo. “Em
outras palavras, o parâmetro da contrariedade não
pode ser externo, como outro acórdão, ato
normativo ou prova” (STJ, AgInt no REsp
1.348.521, SÉRGIO KUKINA). Não se trata, é
claro, de contradição entre o que entende a parte
decorrer de textos legais e o que assentou o
Tribunal a respeito de sua interpretação.
Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011522-81.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 21.198
3
São embargos de declaração que os apelantes opõem
ao acórdão de fls. 1.887/1.903 (numeração do apelo), que negou provimento
a seu recurso.
Assim restou ementado o acórdão embargado:
“Embargos de terceiro opostos por sócios ocultos (participantes) de sociedade
em conta de participação constituída para realização de incorporação
imobiliária. Pretensão de cancelamento de penhora feita em execução por
título extrajudicial promovida contra a controladora da sócia aparente.
Invocação do art. 833, XII, do CPC, que diz impenhoráveis os créditos
oriundos da venda de unidades imobiliárias sob regime de incorporação (Lei
4.591/64, art. 31-A e seus § §, introduzidos pela Lei 10.931/2004).
Descabimento. Hipótese de impenhorabilidade destinada à proteção dos
subscritores de unidades autônomas (consumidores), não de investidor que se
associa ao incorporador. Doutrina de SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA e
MELHIM NAMEM CHALHUB, atualizadores do clássico 'Condomínio e
Incorporações' de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, e ainda de
NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. Sentença de
primeiro grau, de rejeição dos embargos de terceiro, que se confirma na forma
do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação dos
embargantes desprovida.” (fls. 1.887/1.888).
Argumentam os embargantes que o acórdão está em
contradição com os arts. 30-A e 31-A da lei mencionada já em sua ementa.
Pedem efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011522-81.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 21.198
4
É o relatório.
Como se sabe, os declaratórios não são a via
adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de
existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em
modificação do anteriormente decidido.
Assim, v. g., no Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
INTUITO PROTELATÓRIO.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do
novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de
declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do acórdão, que, de forma
escorreita, concluiu pelo não provimento do agravo interno em virtude do não
cabimento dos embargos de divergência para postular a inadmissibilidade de
recurso especial em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (EDcl no
AgInt nos EAREsp 334.883, LUIS FELIPE SALOMÃO; grifei).
Aqui, como se vê, a rediscussão dos fatos da lide
demonstra claramente o propósito de modificação do decidido pelo Tribunal,
o que não é admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011522-81.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 21.198
5
Quanto à alegação de contradição, como decide
reiteradamente o STJ:
“(...) nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação
e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da
contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou
prova. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl no REsp
1.200.563/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
14/9/2012; EDcl no AgRg no AREsp 18.784/DF, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2012; e EDcl no AgRg no REsp
1.224.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe
6/12/2011 (...)” (AgInt no REsp 1.348.521, SÉRGIO KUKINA).
Ora, o que se brande nos declaratórios é contradição
do v. acórdão embargado com a exegese que entendem os embargantes a
melhor para os dispositivos da Lei 4.591/64 que citam. Isto é inadmissível em
sede de embargos de declaração. O recurso, de resto, lamenta-se apontar, tão
óbvia esta circunstância, beira a litigância de má-fé.
Posto isso, rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator